Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710239-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C V DE MELO FNET AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME, no prazo de cinco dias, acerca da petição de ID 26520207. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator